Tribunal: STF
Processo: ARE 1589624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. SUSCITADA A NULIDADE DA CDA SOMENTE NA RÉPLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE A QUALQUER MOMENTO.
"O juízo acerca da higidez da Certidão de Divida Ativa constitui matéria de ordem pública, pois a nulidade do título fulmina pressuposto de validade da correspondente execução fiscal, motivo pelo qual sobre tal questão não se opera a preclusão, devendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 267, 8 3º, do CPC. Precedentes: AgRg no REsp 766.478/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/6/2010; REsp 873.267/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009; AgRg no REsp 968.707/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/9/2008; REsp 827.325/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/6/2006; EAg 724.888/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 22/6/2009. [...]" (STJ, AgRg no REsp n. 1209061/SC, rel. Min. Benedito Gonçalvez, Primeira Turma, j. 28.2.12).
ALEGADA A NULIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DE NÃO CONTER NO SEU TEOR O EMBASAMENTO LEGAL E O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A DÍVIDA ATIVA. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA CDA. VÍCIO QUE NÃO CAUSA NULIDADE. EXCLUSÃO DO CONSECTÁRIO, NO ENTANTO, NECESSÁRIA, DIANTE DA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO EXECUTADO. EXTIRPAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO NO PONTO.
É consabido que para ser executável o título deve certo, líquido e determinado, sobretudo porque em favor da divida fiscal milita presunção de liquidez e certeza, de modo que ausente a menção expressa e tampouco a legislação regente aos correção monetária na CDA, apresenta-se inviável a cobrança.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INSCRITA EM RAZÃO DO NÁO RECOLHIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO TRIBUTO. PREVISÁO LEGAL (INC. "I" DO ART. 51 DA LEI N. 10.297/96).
O ato ilicito cometido pela empresa — qual seja, "deixar de efetuar, total ou parcialmente, o recolhimento de ICMS relativo às operações/prestações tributáveis, escrituradas pelo próprio contribuinte" — subsume exatamente ao previsto no inciso I do art. 51 do aludido diploma que estabelece que "Art. 51. Deixar de recolher, total ou parcialmente, o imposto: I - apurado pelo próprio sujeito passivo; (...) MULTA de 50% (cingüenta por cento) do valor do imposto", devendo, portanto, este dispositivo ser aplicado à hipótese em análise.
ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÉNCIA. PATAMAR QUE SE SITUA DENTRO DE CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E EM CONFORMIDADE COM OS FINS DO INSTITUTO PENALIZADOR. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
A natureza da multa aplicada sobre o débito fiscal é sancionatória, tendo ela a função de punir o contribuinte indolente com suas obrigações tributárias, de modo a desestimular o pagamento em atraso e, sobretudo, o não recolhimento do tributo. Por esses motivos, o percentual previsto no parágrafo único do art. 51 da Lei n. 10.297/06, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostra excessivo, preenchendo corretamente as finalidades do instituto penalizador.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO, EM PARTE, PROVIDO, PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO TÍTULO. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente